Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-88.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o acusado trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais, aliados ao laudo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o acusado trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais, aliados ao laudo pericial químico-toxicológico definitivo, possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Imperiosidade de fixação da reprimenda basilar acima de seu patamar mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a existência de maus antecedentes, a teor do que dispõem os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Inexistência de bis in idem – Necessidade de exasperação da reprimenda em razão da incidência da circunstância agravante da reincidência – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa imposição legal, tendo em vista que o réu é reincidente – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado, com o quantum da reprimenda imposta e, ainda, os maus antecedentes e reincidência do apelante – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.